Tribunal: STF
Processo: AI 281199
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO. SÚMULA 288-STF.
Certidão de publicação do acórdão recorrido. Peça
essencial para aferição da tempestividade do recurso extraordinário.
Incidência da Súmula 288 desta Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.